Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-18.2024.8.11.0033
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000268-18.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Acessão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO BARBOSA - CPF: 593.769.021-49 (APELANTE), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), MARIA MADALENA PATRACAO DE LIMA - CPF: 667.621.541-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1000268-18.2024.811.0033 -
São José do Rio Claro.

Apelante:
Pedro Barbosa.

Apelada:
Maria Madalena Patracão de Lima.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇAO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.

Julgada procedente anterior ação de reintegração de posse, na qual foi reconhecida a posse do imóvel vindicado, incide sobre a matéria a coisa julgada material, devendo ser mantida a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de manutenção de posse.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

.

Recurso de Apelação Cível
nº

1000268-18.2024.811.0033 -
São José do Rio Claro.

Apelante:
Pedro Barbosa.

Apelada:
Maria Madalena Patracão de Lima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Pedro Barbosa

em face da r
. sentença proferida pela MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro,

nos autos da ação de manutenção de posse proposta em face de
Maria Madalena Patracão de Lima
,

que
julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e V, do CPC, ante o reconhecimento da litispendência com a Ação de

Reintegração de Posse n.

0001297-72.2014.8.11.0033.

Inconformado, insurge-se o autor, ora apelante, sustentando a necessidade de reforma da sentença em razão do direito à indenização pelas benfeitorias de boa-fé, realizadas no imóvel ao longo dos anos.

Assenta o direito de uso decorrente da partilha da herança, o qual não foi arguido e resolvido nos autos da ação de reintegração de posse, sendo que o imóvel foi objeto de cessão pelo Incra ao falecido genitor do apelante, com o qual trabalhou no imóvel, e possui direito de uso, ao menos nos 50% (cinquenta por cento) do quinhão hereditário.

Por tais argumentos pede pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1000268-18.2024.811.0033 -
São José do Rio Claro.

Apelante:
Pedro Barbosa.

Apelada:
Maria Madalena Patracão de Lima.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de manutenção de posse proposta por Pedro Barbosa, objetivando a proteção possessória sobre lote nº. 07, com área de 52,5140 ha, situado no Assentamento Santana D’Agua Limpa, localizado no Município de São José do Rio Claro/MT.

Narrou na inicial que o genitor adquiriu os direitos sobre referido imóvel, via contrato particular de compra e venda do Sr. José Urbano de Souza, tendo o Incra

cedido-lhe a posse com a possibilidade de aquisição do domínio.

Segue relatando que em razão do falecimento do seu genitor, o autor continuou residindo no local com a companheira do finado, a qual após 06 meses deixou o local para residir com a filha, e que decorrido certo tempo manejou ação de reintegração de posse que foi inicialmente julgada improcedente, mas a sentença foi reformada em grau recursal, sendo o autor surpreendido com mandado de reintegração de posse para desocupação da área em 15 (quinze dias).

Postulou em sede de tutela provisória,

a suspensão do mandado de reintegração, e no mérito, a manutenção na posse do imóvel. Subsidiariamente, requestou pela sobrepartilha do direito de uso em favor dos herdeiros.

Em seguida, o douto magistrado
a quo
julgou a ação extinta, sem resolução do mérito,
com fundamento no art. 485, I e V, do CPC, ante o reconhecimento da litispendência com a Ação de Reintegração de Posse n.
0001297-72.2014.8.11.0033.

Não concordando com o decreto judicial, recorre o autor, ora apelante, defendendo a necessidade de reforma da sentença em razão do direito à indenização pelas benfeitorias de boa-fé, realizadas no imóvel ao longo dos anos e o direito de uso decorrente da partilha da herança. Diz que em relação a esse ponto, não houve decisão na ação de reintegração de posse.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a sentença merece ser mantida, em que pese por outro fundamento, qual seja a coisa julgada.

Explico.

Como pronunciou o togado singular, a ação de reintegração de posse tombada sob n.
0001297-72.2014.8.11.0033, foi proposta pela ora apelada em face do apelante, requestando a proteção possessória do mesmo imóvel rural reclamado nesta demanda, qual seja, lote nº. 07, com área de 52,5140 ha, situado no Assentamento Santana D’Agua Limpa, Município de São José do Rio Claro, sob alegado esbulho praticado pelo réu, ora apelante, após o falecimento do genitor, à época, cônjuge da autora. O e. TJMT reconheceu o direito da autora à proteção possessória, determinando a reintegração da posse do imóvel e a desocupação pelo réu, aqui apelante, cujo acordão transitou em julgado em 12.09.23.

Agora nesta demanda, o autor, ora apelante, busca manter-se no imóvel cuja posse já foi reconhecida como sendo da ré, ora apelada, formulando, também, pretensão indenizatória pelas benfeitorias realizadas de boa-fé e a sobrepartilha do direito de uso do imóvel, em razão da sucessão hereditária.

Como acertadamente fundamentou o magistrado sentenciante,
“Malgrado tenha a parte autora nesta ação, em sede de pedido subsidiário, requerido a sobrepartilha do direto de uso do imóvel em favor dos herdeiros legítimos, o pedido resta incompatível, dada a natureza da causa e o direito material reconhecido à requerida, posse com ânimo de dono, sobre a qual incidiram/incidem os efeitos preclusivos da coisa julgada, tal como dispõem conjuntamente os arts. 337, §§ 1º, 2º e 4º, e 508 do Código de Processo Civil.”

Desse modo, verifico que a decisão transitada em julgado na ação de reintegração de posse, constitui coisa julgada material, porque decidiu o próprio mérito da matéria, reconhecendo a posse da área em favor da autora, ora apelada.

Desta feita, não cabe nova discussão acerca da posse, pois já foi alcançada pela coisa julgada, sendo que eventual discordância em relação à sentença transitada em julgado deve ser combatida por meio de ação rescisória, e se cabível, e eventual pedido indenizatório ou decorrente de direitos hereditários, devem ser objeto de ação própria.

Posto isso
, conheço do recurso e

lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024